Tribunal: TJDFT
Processo: 0006985-94.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPRONÚNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO – PRONÚNCIA DOS REUS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os acusados pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, diante de alegada ausência de indícios suficientes de autoria e participação. O órgão acusatório sustenta estarem comprovadas a materialidade delitiva e a existência de elementos indiciais mínimos para submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório contém indícios suficientes de autoria e participação aptos a justificar a pronúncia dos réus, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de certeza própria da condenação.
2. Os elementos constantes dos autos — boletim de ocorrência, prontuários médicos, laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos judiciais — comprovam a materialidade do crime.
3. Há indícios suficientes de autoria e participação: (i) reconhecimento do acusado como autor dos disparos pela vítima; (ii) identificação do veículo utilizado na fuga, compatível com o automóvel associado a um dos acusados; (iii) depoimentos convergentes de policiais militares que presenciaram a dinâmica do fato.
4. Eventuais contradições ou divergências sobre a dinâmica dos fatos devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Pronúncia dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri.
Tese de julgamento: Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, deve o réu ser pronunciado, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate na fase do art. 413 do CPP.
*Dispositivos legais citados:* Art. 121, § 2o, incisos I, IV e VII; art. 14, inciso II; art. 29, todos do Código Penal; art. 413 e art. 414 do Código de Processo Penal.
*Jurisprudência relevante citada:* Acórdão 1981306, 0715846-98.2024.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025, DJe 29/03/2025; Acórdão 2045029, 0720816-84.2023.8.07.0001, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025, DJe 19/09/2025.